Tribunal: TJDFT
Processo: 0706454-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: BRASAL VEICULOS LTDA AGRAVADO: PATRICIA PEREIRA TRANSPORTES EIRELI - EPP DESPACHO Tendo em vista que VOLKSWAGEN DO BRASIL é parte no processo de origem e foi quem requereu a perícia no automóvel, determino sua inclusão neste agravo de instrumento como agravada para que, querendo, se manifeste a respeito do recurso no prazo de 15 dias. Na oportunidade, considerando que foi essa fabricante que requereu a realização de perícia no automóvel, deve indicar se tem interesse em mantê-lo em seu depósito ou de algum depositário até a avaliação pelo perito. Cadastre-se e intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator